Tribunal: TRF3
Processo: 5030885-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
583/1006)

5030885-13.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030885-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: MILTON JOSE ERCOLES, MARCIA CRISTINA VACARI DE LIMA, EUCLASIO GARRUTTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA - SP150890-N

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MÁFIA DAS SANGUESSUGAS". LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA BENÉFICA. TEMA 1.199/STF. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE. JUÍZO DE CONFORMIDADE. SENTENÇA QUE DEMONSTROU EXPRESSAMENTE O DOLO E O CONLUIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Os agravantes pleiteiam a suspensão da execução e a reanálise do caso concreto à luz da Lei no 14.230/2021, argumentando que o Tema 1.199 do STF exigiu a demonstração de dolo para todos os tipos de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a norma benéfica introduzida pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) pode retroagir para atingir condenação transitada em julgado e obstar o atual cumprimento de sentença, bem como verificar se o título executivo formou-se com lastro em conduta meramente culposa ou se já reconhecia a existência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a norma benéfica da Lei no 14.230/2021 é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes (Tese 2).

4. No caso concreto, os recursos ordinários foram julgados e exauridos no ano de 2019. O Recurso Especial (REsp) dos réus não foi admitido na origem. Após a devolução dos autos pelo STJ para eventual juízo de retratação em razão da repercussão geral, a Vice-Presidência do TRF3 manteve o acórdão por consonância com a Corte Superior, ocorrendo o trânsito em julgado formal em março de 2023. A hipótese caracteriza processo em plena fase de execução, impedindo a retroatividade da nova lei.

5. Em obediência à ratio decidendi do Tema 1.199/STF e aplicando a técnica de distinção (distinguishing), constata-se que, ainda que o título executivo judicial fosse reanalisado sob a ótica da nova lei, a sentença condenatória matriz não se pautou em culpa presumida. O julgado originário promoveu a individualização das condutas do Prefeito e dos membros da Comissão de Licitação, demonstrando à saciedade a existência de conluio voluntário, consciente e antirrepublicano para o superfaturamento de ambulâncias e o direcionamento fraudulento de licitações, preenchendo plenamente o requisito do elemento subjetivo (dolo) exigido pela novel legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) é irretroativa em relação às condenações transitadas em julgado e não autoriza o sobrestamento ou a alteração de processos na fase de cumprimento de sentença (Tema 1.199/STF, Tese 2). Ainda que superado tal óbice, a pretensão de atipicidade esbarra na higidez do título executivo judicial que embasou a condenação não em culpa, mas na cabal demonstração do dolo específico e do conluio dos agentes públicos na fraude licitatória.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.429/1992, arts. 9o ao 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022); TRF3, ApCiv 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 30.10.2025; TRF3, ApCiv 0013602-61.2008.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 17.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030885-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: MILTON JOSE ERCOLES, MARCIA CRISTINA VACARI DE LIMA, EUCLASIO GARRUTTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA - SP150890-N

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos executados.

MILTON JOSE ERCOLES e outros, réus e ora agravantes, afirmam que foram condenados por ato de improbidade.

Defendem que, no curso da ação, foi editada a Lei Federal no. 14.230/21, que passou a exigir a demonstração de dolo em todos os tipos de ação de improbidade.

Anotam que por ocasião do julgamento do Tema no. 1.199 em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal firmou a aplicação da novel legislação aos processos em curso, de forma que se faz necessária a reapreciação do caso concreto em juízo de conformidade com a Lei Federal no. 14.230/21.

Requerem, a final, a atribuição do efeito suspensivo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 345160478).

Resposta (ID 346036063).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 361945400).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Por ocasião do julgamento do Tema no. 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"

(Tema no. 1.199 - STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Da análise da Tese no. 2, verifica-se que a regra geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é a irretroatividade da novel legislação. A Corte Constitucional explicita a impossibilidade de alteração da coisa julgada e de modificação da situação em sede de cumprimento de sentença ("na fase de execução").

É necessário ter em mente a "ratio decidendi" do Supremo Tribunal Federal na análise do caso concreto, fazendo-se o necessário "distinguishing" na aplicação da tese vinculante.

De fato, analisando a ação civil pública em questão (autos no. 0011804-74.2008.4.03.6107), verifica-se que foi ajuizada para ressarcimento dos danos havidos em decorrência da venda irregular de ambulâncias, conforme apurado na "Operação Sanguessuga".

A r. sentença condenatória foi prolatada em 23/07/2015 (fls. 1.330/1342 dos autos físicos).

Os recursos foram julgados na sessão de julgamentos da 6a Turma de 29/11/2018 (fls. 1.551/1.568 dos autos físicos).

E, em julgamento realizado em 23/05/2019, a 6a Turma rejeitou os embargos de declaração (fls. 1.606/1.620 dos autos físicos).

Os réus interpuseram recurso especial em 26/06/2019 (fls. 1.622/1.663 dos autos físicos).

O recurso não foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte em 28/10/2020.

Os réus interpuseram agravo contra a decisão denegatória de admissibilidade do seu recurso especial em 25/11/2020.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a devolução dos autos à Corte Regional para eventual Juízo de retratação considerada a orientação a ser firmada no Tema no. 1.199/STJ.

Por fim, em 09/02/2023, a Vice-Presidência desta Corte Regional negou seguimento ao recurso especial por entender que "o acórdão recorrido não diverge do entendimento sufragado pela Corte Superior no precedente paradigmático em destaque".

Devidamente intimadas, as partes não recorreram da decisão e ocorreu o trânsito em julgado em 13/03/2023.

Pois bem.

A Lei Federal no. 14.230/21 foi publicada no DOU de 26/10/2021 - posteriormente à conclusão do julgamento dos recursos ordinários e à admissibilidade inicial do RESP, porém antes do trânsito em julgado da demanda.

Outro elemento importante é que o recurso especial dos réus/agravantes foi devolvido para eventual retratação justamente em razão do advento do Tema no. 1.199/STF. E a Vice-Presidência reconheceu a adequação do julgamento.

Ou seja, a hipótese é de processo em fase de execução, consoante referido pelo Supremo Tribunal Federal. E a matéria, ao que parece, já foi analisada.

Nesse contexto, a pretensão veiculada pelos agravantes não encontra guarida na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, de modo que as razões do agravo de instrumento não infirmam a decisão de 1o grau.

Tendo em perspectiva que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria apontada pela decisão atacada, de se constatar, pela conferência da r. sentença (ID 542596736, dos autos originais), que ainda que prolatada sob a égide das disposições originais da Lei 8.429/92, as razões adotadas sustentam fundamentação alinhada às atuais exigências do sistema de responsabilização por atos de improbidade, individualizando as condutas e apresentando entendimento claro quanto à presença de elementos caracterizadores da ocorrência de dano ao erário, o qual foi suficientemente demonstrado em sua modalidade dolosa. Confira-se:

“Com relação ao réu EUCLÁSIO GARRUTTI, embora tente eximir sua culpa, como gestor do município, patente se mostra sua responsabilidade pela nomeação de seus assessores diretos e pelo acompanhamento das aquisições do ente público, não podendo simplesmente, de modo genérico, apontar terceiros como responsáveis pelas irregularidades. Além disso, nesse ponto, o interrogatório de Luiz Antônio Trevisan Vedoin (fls. 11/13), demonstra que o esquema criminoso dependia da atuação conivente dos prefeitos, os quais, segundo o referido empresário, "se encarregavam de controlar a licitação".

(...)

MÁRCIA CRISTINA VACARI DE LIMA e MILTON JOSÉ ERCOLES, secretários integrantes da Comissão Permanente de Licitação de Piacatu, concorreram livre e conscientemente para o superfaturamento dos preços das ambulâncias, de modo que foram coniventes com toda a situação, quando teriam que presidir as atividades dirigidas à seleção das propostas, cumprindo a Lei e defendendo o interesse público, pautando-se em atitudes austeras, que primam pelo sigilo das propostas e pela legítima competição, cuja inobservância, ou desdém, por si só importa em grave infração a todo arcabouço jurídico que norteia a licitação pública. No caso concreto, os membros da CPL não velaram pelo fiel cumprimento da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E nem se argumente em eventual conduta culposa, já que a ausência de pesquisa de preços afasta, inclusive, eventual característica culposa das referidas omissões, pois, com tais condutas, no mínimo, assumiram os réus o risco de produzir o resultado - prejuízo ao erário configurado pelo superfaturamento.

(...) Assim é que as participações de EUCLÁSIO GARRUTTI, MÁRCIA CRISTINA VACARI DE LIMA e MILTON JOSÉ ERCOLESforam decisivas para o resultado lesivo ao patrimônio público, na medida em que aquiesceram com a elevação arbitrária do preço e a destinação e uso indevido de recursos públicos. Ora, ao serem investidos na função de membros da CPL, EUCLÁSIO GARRUTTI, MÁRCIA CRISTINA VACARI DE LIMA e MILTON JOSÉ ERCOLES assumiram, necessariamente, o dever de pautar suas condutas na probidade e na legalidade, pois, em caso contrário, tanto seus atos comissivos quanto suas omissões podem ocasionar graves danos ao patrimônio público. Os integrantes da CPL de Piacatu, nos períodos em que ocorreram as licitações irregulares, diante da relevância dos procedimentos licitatórios, que devem ser promovidos e fiscalizados por um órgão colegiado, composto por pessoas qualificadas, capazes de garantir a fiel observância aos princípios da Administração Pública, não cumpriram essa função. Ao contrário, em total desacordo com este desiderato, os integrantes da CPL de Piacatu, contribuíram para a ocorrência dos vícios identificados, mormente quando demonstrado documentalmente que nenhum dos réus se valeu do disposto no art. 51, 3o, da Lei de Licitações: (...) Para agravar a conduta dos réus, a verdade é que, como integrantes da CPL, não realizaram nem mesmo a imprescindível pesquisa de preços, meio pelo qual se identificaria que a proposta da PLANAM estava muito acima do valor de mercado. Assim é que a conduta dos denunciados contrariou, por si só, o art. 43, inciso IV, e o art. 40, 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.666/1993, sendo certo e induvidoso que, com tal omissão, aqueles permitiram a compra de produto por preço superior ao de mercado. Portanto, embora possuíssem a atribuição legal de fiscalizar a regularidade das contratações e dos procedimentos licitatórios, os réus manifestaram-se favoravelmente ao prosseguimento e à conclusão de certames claramente defeituosos, concorrendo para os danos produzidos ao erário e à indevida destinação de valores à PLANAM. Tudo a demonstrar que os membros da Comissão de Licitação são os responsáveis por examinar os documentos, dirigir e julgar os procedimentos licitatórios e praticar os demais atos correlatos. Cabe a esses servidores públicos, no exercício dessas funções, resguardar o interesse público, garantindo presteza e produtividade na realização de suas atribuições, o que resulta na otimização dos recursos públicos e no satisfatório atendimento das necessidades do cidadão. O agente público que compõe a Comissão de Licitação tem a incumbência de garantir o fiel cumprimento da legislação referente à Lei de Licitações e Contratos, de modo que a responsabilidade administrativa prevista no art. 82 daquela legislação se estende a todos os seus membros, que, como dito alhures, respondem solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se houver posição individual manifestamente divergente, registrada em ata. Os componentes da CPL, por possuírem capacidade efetiva de intervir para evitar ou interromper a prática de uma ilicitude, podem e devem fazê-lo, sob pena, sim, de concorrerem para o cometimento da ilegalidade. Esse controle representa, em tese, um maior zelo com a coisa pública, consistindo em obrigação do agente, o qual, caso julgue inviável cumprir os deveres funcionais inerentes à posição de membro da CPL, simplesmente não deveria assumi-la, ou, ainda, deveria renunciar à mesma. Por fim, como bem destaca o D. Procurador da República: "quando o componente da CPL trai o dever de fidelidade funcional, decorre do ferimento desse dever a submissão do responsável às consequências legais originadas das responsabilidades político-administrativa, administrativa, civil, criminal ou jurídico- contábil, podendo se submeter, simultaneamente, às consequências de todas elas". Nessa direção, diversos os precedentes judiciais, a exemplo dos transcritos a seguir: (...) As condutas dos réus subsumem-se, portanto, às hipóteses previstas no art. 10, incisos V, VIII e XII, da Lei 8.429/92. Tais infrações previstas no art. 10, da Lei 8.429/92, como explicitado no caput deste artigo, dependem da comprovação de dolo ou culpa. O primeiro configura-se pela conjugação de dois fatores: consciência da ilicitude do ato e vontade de beneficiar-se da lesão ao erário. A culpa, por sua vez, caracteriza-se pela negligência, imprudência ou imperícia do agente. Assim dispõe o art. 10: (...) Como bem finaliza o D. Procurador da República: O elemento subjetivo dos atos de improbidade, portanto, encontra-se presente, ante a forma como o ato ímprobo se realizou, de caráter evidentemente voluntário e consciente, relacionando-se ao dispêndio indevido de mais de uma centena de milhares de reais. Caracterizada, assim, a prática de atos ímprobos, consistentes na compra de unidade móvel de saúde por valor superfaturado, estando tal aquisição ainda respaldada em procedimento licitatório viciado, e uma vez apontados os responsáveis por tais condutas e o prejuízo ao erário, afigura- se imprescindível a condenação dos requeridos" (fl. 1328).”.

Conforme a leitura da sentença condenatória permite identificar, houve demonstração da prática de atos dolosos de improbidade administrativa, com a imputação individualizada das condutas e expressa fundamentação quanto à presença de elementos subjetivos dolosos, indicando conduta livre e consciência para a prática de irregularidades em processo licitatório.

Dessa forma, ainda que em limitado exercício reflexivo, seja sob a égide das disposições anteriores da Lei de Improbidade Administrativa, seja sob a ótica das novas disposições, houve efetiva comprovação de dano ao erário, pela demonstrada inobservância das normas pertinentes aos contratos administrativos, com efetiva comprovação de conluio voluntário e consciente para direcionamento da contratação com finalidade dolosa e antirrepublicana.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA PROJOVEM. TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA E IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCLUSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face de José Garcia de Freitas, ex-prefeito de Paranaíba/MS, relativa à execução do Programa Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã. A sentença reconheceu a prática de ato doloso de improbidade (Lei no 8.429/92, art. 10, caput e inciso IX), condenando o réu à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. O pedido de ressarcimento ao erário foi rejeitado por atipicidade superveniente decorrente da Lei no 14.230/2021.

2. O Ministério Público Federal apelou requerendo o acréscimo da condenação ao ressarcimento integral do valor do dano ao erário, no montante de R$ 1.126.472,24. O réu, por sua vez, sustentou ausência de dolo e de prejuízo ao erário, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação do dolo na conduta do réu a justificar a manutenção das sanções aplicadas por improbidade administrativa; e

(ii) saber se é cabível a condenação ao ressarcimento integral do dano ao erário, mesmo após as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do réu consistiu na antecipação da totalidade dos recursos públicos à entidade executora do programa, sem observância das normas legais e regulamentares sobre execução e liquidação da despesa, tampouco fiscalização posterior quanto à correta aplicação dos recursos. A omissão na prestação de contas foi atestada por órgãos de controle (CGU e MTE), o que resultou em prejuízo efetivo ao erário no valor de R$ 1.126.472,24.

5. A condenação com fundamento no art. 11, VI, da LIA foi afastada por ausência de dolo específico exigido pela nova redação legal, configurando atipicidade superveniente quanto a esse dispositivo. Todavia, manteve-se o reconhecimento do ato ímprobo doloso com base no art. 10, caput e inciso IX, da LIA.

6. A apelação do réu não merece provimento, uma vez que restou comprovado o elemento subjetivo do dolo na conduta administrativa, bem como o prejuízo ao erário. As sanções aplicadas respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando abaixo do limite legal.

7. O ressarcimento ao erário, por sua vez, não se caracteriza como sanção, mas sim como consequência civil obrigatória da existência de dano. A exclusão do dever de recomposição patrimonial, pela sentença, contraria o disposto no art. 37, § 5o, da CF/1988 e o caput do art. 12 da LIA. Precedentes do STJ reafirmam a autonomia e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de José Garcia de Freitas desprovida.

9. Apelação do Ministério Público Federal provida para acrescentar à condenação imposta ao réu o dever de ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 1.126.472,24.

10. Sem honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. O ressarcimento ao erário não constitui sanção, mas consequência civil obrigatória da ocorrência de dano ao patrimônio público."

"2. A conduta de transferir integralmente os recursos públicos antes da execução contratual, sem comprovação da devida aplicação, configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10, IX, da LIA."

"3. A nova redação do art. 11, VI, da LIA exige dolo específico para configuração de ato de improbidade por não prestação de contas, o que impede sua aplicação retroativa em caso de ausência desse elemento subjetivo."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, art. 10, caput e IX; art. 11, VI; art. 12, caput; Lei no 14.230/2021; Lei no 4.320/1964, arts. 62 a 64; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.676.600/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 02.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1616365/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.10.2018; STJ, REsp 1302405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.05.2017; STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199/RG).

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 30/10/2025, Intimação via sistema DATA: 06/11/2025)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARE 843989 (TEMA 1.199 DO STF). PRESCRIÇÃO. REGIME INTRODUZIDO PELA LEI 14.230/21. IRRETROATIVIDADE OBSERVADA. DANO AO ÉRÁRIO. “MÁFIA DAS SANGUESSUGAS”. CONLUIO ENTRE EX-PREFEITO E INTEGRANTES DA COMISSÃO LICITATÓRIA. DIRECIONAMENTO INDEVIDO DA LICITAÇÃO. CONDUTA LIVRE E CONSCIENTE DIRIGIDA PARA ALCANÇAR FIM ILÍCITO. DOLO CONFIGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA.

1 – A questão apreciada no julgamento do ARE 843989 pelo STF diz respeito à retroatividade dos novos prazos prescricionais instituídos pela Lei n. 14.230/21, bem como à exigência do elemento subjetivo dolo para a consumação dos atos ímprobos tipificados na Lei n. 8.429/92.

2 - O exame detido do v. acórdão prolatado por este Corte Regional revela que a prejudicial de prescrição foi analisada conforme a redação do artigo 23 da Lei 8.429/92 antes da alteração promovida pela Lei n. 14.230/21.

3 - Igualmente, verifica-se que a decisão colegiada reconheceu expressamente o elemento subjetivo dolo na conduta dos réus.

4 - Quanto a esse ponto, constata-se que o processo diz respeito à suposta prática de atos ímprobos no contexto daquilo que ficou conhecido como “Máfia das Sanguessuga”, na qual diversos agentes públicos se associaram a particulares para, através do direcionamento de licitações fraudulentas, desviar recursos federais transferidos do Ministério da Saúde a municípios, para a aquisição de Unidades Móveis de Saúde.

5 - No que diz respeito ao caso vertente, após detida análise do conjunto probatório, concluiu-se que o ex-Prefeito de Itu, LÁZARO JOSÉ PIUNTI, em conluio com os integrantes da comissão de licitação – JOSÉ CARLOS PRÉVIDE, ALDEMAR NEGOCEKI e ELIANA APARECIDA BATISTA – atuaram de forma livre e consciente para direcionar a licitação Carta-Convite 02/2003 – que visava a aquisição de “Ônibus Hospital” – e, consequentemente, causar prejuízo ao erário com o desvio irregular dos recursos federais, obtidos através do Convênio 3296/2002, para empresa previamente escolhida.

6 - Por derradeiro, em consulta processual no sítio eletrônico do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5784793), verifica-se que a Ação Penal n. 0014432-27.2008.4.03.6110 – que ainda estava em tramitação por ocasião da prolação do v. acórdão supra transcrito -, transitou em julgado em 03/03/2020. Assim, mesmo naquela seara, foi reconhecida a responsabilização dos réus pela prática dolosa dos atos que lhes foram imputados nesta demanda.

7 - Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. Restituição dos autos à Vice-Presidência.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0013602-61.2008.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 21/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MÁFIA DAS SANGUESSUGAS". LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA BENÉFICA. TEMA 1.199/STF. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE. JUÍZO DE CONFORMIDADE. SENTENÇA QUE DEMONSTROU EXPRESSAMENTE O DOLO E O CONLUIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Os agravantes pleiteiam a suspensão da execução e a reanálise do caso concreto à luz da Lei no 14.230/2021, argumentando que o Tema 1.199 do STF exigiu a demonstração de dolo para todos os tipos de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a norma benéfica introduzida pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) pode retroagir para atingir condenação transitada em julgado e obstar o atual cumprimento de sentença, bem como verificar se o título executivo formou-se com lastro em conduta meramente culposa ou se já reconhecia a existência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a norma benéfica da Lei no 14.230/2021 é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes (Tese 2).

4. No caso concreto, os recursos ordinários foram julgados e exauridos no ano de 2019. O Recurso Especial (REsp) dos réus não foi admitido na origem. Após a devolução dos autos pelo STJ para eventual juízo de retratação em razão da repercussão geral, a Vice-Presidência do TRF3 manteve o acórdão por consonância com a Corte Superior, ocorrendo o trânsito em julgado formal em março de 2023. A hipótese caracteriza processo em plena fase de execução, impedindo a retroatividade da nova lei.

5. Em obediência à ratio decidendi do Tema 1.199/STF e aplicando a técnica de distinção (distinguishing), constata-se que, ainda que o título executivo judicial fosse reanalisado sob a ótica da nova lei, a sentença condenatória matriz não se pautou em culpa presumida. O julgado originário promoveu a individualização das condutas do Prefeito e dos membros da Comissão de Licitação, demonstrando à saciedade a existência de conluio voluntário, consciente e antirrepublicano para o superfaturamento de ambulâncias e o direcionamento fraudulento de licitações, preenchendo plenamente o requisito do elemento subjetivo (dolo) exigido pela novel legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) é irretroativa em relação às condenações transitadas em julgado e não autoriza o sobrestamento ou a alteração de processos na fase de cumprimento de sentença (Tema 1.199/STF, Tese 2). Ainda que superado tal óbice, a pretensão de atipicidade esbarra na higidez do título executivo judicial que embasou a condenação não em culpa, mas na cabal demonstração do dolo específico e do conluio dos agentes públicos na fraude licitatória.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.429/1992, arts. 9o ao 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022); TRF3, ApCiv 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 30.10.2025; TRF3, ApCiv 0013602-61.2008.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão